Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-57.2024.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-57.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LE MARCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 38.822.496/0001-51 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS - CPF: 054.225.021-75 (APELANTE), LETICIA GABRIELA DA SILVA - CPF: 029.100.621-39 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), LE MARCAS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 38.822.496/0001-51 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS - CPF: 054.225.021-75 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), LETICIA GABRIELA DA SILVA - CPF: 029.100.621-39 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO E DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO .

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE – PREPARO RECURSAL PARCELADO – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES – ART. 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÍNDICE CDI – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO – MULTA MORATÓRIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO TOTAL – LEGALIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AFASTAMENTO PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE NÃO CONHECIDO E DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

O inadimplemento das parcelas do preparo recursal, quando deferido o recolhimento de forma parcelada com expressa advertência de não conhecimento do recurso em caso de descumprimento, configura deserção, impondo o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer, ainda que o recurso venha a ser considerado deserto.

O Certificado de Depósito Interbancário – CDI não se presta à recomposição do valor da moeda, por refletir remuneração de operações financeiras de curto prazo, sendo indevida sua utilização como índice de correção monetária, devendo ser substituído por índice oficial que reflita a inflação, como o INPC, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A cobrança de encargos financeiros durante o período de carência somente é admissível quando houver previsão contratual clara, expressa e específica, sendo abusiva a exigência fundada em cláusulas genéricas, em afronta aos princípios da transparência e da boa-fé objetiva.

É legítima a incidência de multa moratória sobre o débito total apurado, incluídos principal e encargos, quando operado o vencimento antecipado da dívida e havendo expressa previsão contratual, não se tratando de cobrança indevida sobre parcelas meramente vincendas.

Reconhecida a procedência apenas parcial dos embargos à execução, mantém-se a sucumbência recíproca, impondo-se, todavia, o redimensionamento da verba honorária para refletir de forma equitativa o grau de êxito e insucesso das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000752-57.2024.8.11.0025

APELANTES:
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação e recurso de apelação adesivo, interpostos por
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
e pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
Dr.
Patrick Coelho Campos Gappo
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1000752-57.2024.8.11.0025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
a) declarar
a nulidade da cláusula que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária, devendo este ser substituído por índice legal compatível que reflita a desvalorização da moeda, como o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
b)

reconhecer
a ausência de cláusula contratual expressa autorizando a cobrança de encargos financeiros durante o período de carência, determinando-se, por conseguinte, sua exclusão do cálculo da dívida executada.
c)

reconhecer
a abusividade da cobrança de multa moratória de 2% sobre parcelas ainda não vencidas ao tempo da propositura da execução, determinando-se a exclusão dessa penalidade sobre as parcelas que não se encontravam vencidas à época do ajuizamento da demanda.
d)

reconhecer
parcialmente procedente o pedido de excesso de execução, exclusivamente em razão da exclusão dos encargos acima declarados abusivos, com adequação proporcional do saldo exequendo. No mais, julgo
improcedentes os demais pedidos deduzidos nos embargos
, inclusive no que tange à alegação de iliquidez do título, à abusividade da tarifa de abertura de crédito (TAC), à validade dos encargos convencionados e à invalidade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, cuja previsão contratual encontra respaldo na legislação civil e especial vigente”
(sic).

Ainda,
“Considerando que ambos os litigantes foram parcialmente vencedores e vencidos, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, distribuo proporcionalmente os ônus da sucumbência entre as partes. Assim,
cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais
. Quanto aos
honorários advocatícios
, fixo-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a serem
suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela embargada e 30% (trinta por cento) pelos embargantes
, considerando a extensão da procedência dos pedidos e sua repercussão sobre o montante executado”
(sic).

A primeira apelante
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
, em suas razões recursais, alega que os embargos à execução foram opostos no bojo de execução fundada em diversas Cédulas de Crédito Bancário, cujo valor atualizado ultrapassa a quantia de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sustentando que os contratos bancários que embasam a cobrança contêm cláusulas abusivas, encargos ilegais e disposições incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e do dever de informação.

Sustenta, de forma detalhada, que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer como válida a capitalização mensal de juros, afirmando inexistir, nos instrumentos contratuais, cláusula clara, expressa e destacada que autorize tal prática.

Argumenta que a capitalização com periodicidade inferior a um ano somente é admitida quando há pactuação inequívoca, o que, segundo a recorrente, não se verifica no caso concreto, sobretudo em contratos de adesão complexos, firmados por microempresa desprovida de conhecimento técnico especializado em operações financeiras.

Aduz, ainda, que a capitalização mensal de juros, sem a devida transparência contratual, contribui de forma significativa para o agravamento do saldo devedor e para a configuração de excesso de execução, gerando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, em afronta direta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, razão pela qual requer a exclusão da capitalização mensal, admitindo-se, quando muito, a capitalização anual.

No que se refere aos juros remuneratórios, a apelante sustenta que a sentença manteve indevidamente a taxa aplicada, sem exigir da instituição financeira a comprovação de sua compatibilidade com a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

Afirma que, embora a jurisprudência não limite os juros a 12% ao ano, é imprescindível a demonstração concreta de que a taxa pactuada se encontra dentro dos parâmetros razoáveis praticados no mercado, ônus do qual a parte credora não se desincumbiu, o que autoriza a revisão judicial da avença.

Prossegue alegando que a ausência de transparência quanto aos critérios utilizados para a fixação da taxa de juros e a inexistência de comprovação dos índices divulgados pelo Banco Central comprometem a validade da cobrança, impondo-se a adequação dos juros remuneratórios aos patamares médios de mercado, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e imposição de desvantagem exagerada à parte devedora.

A apelante também se insurge contra o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, embora se trate de pessoa jurídica, enquadra-se como parte vulnerável na relação jurídica estabelecida com a cooperativa de crédito, diante de sua condição de microempresa, com limitada capacidade econômica, técnica e informacional.

Argumenta que o crédito contratado não foi objeto de revenda ou integração à cadeia produtiva, mas utilizado como meio de financiamento de sua própria atividade, o que a caracteriza como destinatária final dos serviços financeiros.

Defende que a simples condição de pessoa jurídica não afasta, por si só, a incidência do CDC, devendo prevalecer a análise da vulnerabilidade concreta da parte contratante, sob pena de se ignorar a realidade econômica da relação.

Requer, assim, o reconhecimento da natureza consumerista da lide, com a consequente inversão do ônus da prova e o controle de abusividade das cláusulas contratuais.

Insurge-se, ainda, contra a manutenção da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais no percentual de 10% sobre o valor da dívida, sustentando que tal cobrança, quando cumulada com honorários sucumbenciais judiciais, configura enriquecimento sem causa e impõe ônus desproporcional à parte devedora, devendo ser declarada nula ou, subsidiariamente, reduzida a patamar razoável.

A par destes argumentos, requer
“[...]
Reconhecer
a ilegalidade da capitalização mensal de juros;
Reconhecer
a abusividade dos juros remuneratórios;
Aplicar
o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova;
Declarar
nula a cláusula de honorários extrajudiciais de 10%; [...]
Subsidiariamente
, caso não seja este o entendimento, que os honorários de sucumbência sejam redistribuídos proporcionalmente, com redução do percentual atribuído à Apelante, diante do parcial acolhimento dos embargos”
(sic).

A segunda apelante,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, discorre sobre a controvérsia instaurada nos autos, esclarecendo que a sentença acolheu parcialmente os embargos à execução para afastar a utilização do CDI como índice de correção monetária, reputar indevida a cobrança de encargos financeiros durante o período de carência, bem como excluir a incidência de multa moratória sobre parcelas vincendas, reconhecendo, por conseguinte, excesso de execução apenas em decorrência dessas exclusões, além de fixar a sucumbência de forma que reputa desproporcional.

Sustenta, quanto ao primeiro ponto, que o CDI constitui índice amplamente aceito no mercado financeiro como fator de correção e remuneração do capital, sobretudo em contratos bancários firmados entre instituições financeiras e empresários, afirmando que a cláusula foi expressamente pactuada pelas partes e que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a sua utilização desde que não cumulada de forma abusiva com outros encargos, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para reconhecer a validade da cláusula contratual e determinar o recálculo do saldo devedor com base no índice originalmente contratado.

A apelante aduz, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a cobrança de encargos financeiros durante o período de carência, argumentando que carência para amortização não se confunde com carência para incidência de juros e encargos, sendo prática comum nos contratos bancários, especialmente no crédito empresarial, que os encargos remuneratórios incidam desde a liberação do capital, ainda que o pagamento das parcelas seja postergado, afirmando inexistir prova de ausência de pacto nesse sentido e defendendo a legitimidade da cobrança realizada.

No tocante à multa moratória e aos encargos incidentes sobre parcelas vincendas, a apelante sustenta que o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento, encontra expressa previsão contratual, autorizando a exigibilidade do saldo devedor integral com a manutenção da incidência dos encargos remuneratórios pactuados, destacando que tal previsão é reputada válida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não subsiste a conclusão sentencial de abusividade da cobrança.

Prossegue afirmando que o reconhecimento do excesso de execução decorreu exclusivamente das exclusões reputadas indevidas pela sentença, de modo que, uma vez reconhecida a validade do CDI, da cobrança de encargos no período de carência e da incidência dos encargos sobre o saldo vencido antecipadamente, deve ser restabelecido o valor integral do débito conforme originalmente apurado, afastando-se, por consequência lógica, a conclusão de excesso de execução.

No que se refere à sucumbência, a apelante sustenta que a distribuição realizada pelo juízo de origem não reflete adequadamente o grau de êxito e de insucesso das partes, ressaltando que a maior parte dos pedidos formulados nos embargos à execução foi julgada improcedente, inclusive aqueles de maior relevância econômica e jurídica, como a alegação de iliquidez do título, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, abusividade da capitalização mensal, ilegalidade dos honorários extrajudiciais e da tarifa de abertura de crédito, motivo pelo qual entende indevida a sua condenação ao pagamento da maior parte dos honorários advocatícios.

Argumenta, assim, que a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, para que seja promovida a adequada redistribuição dos ônus da sucumbência, em observância aos princípios da causalidade, proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação adesivo, para que sejam reformados os capítulos da sentença que declararam a nulidade da cláusula de correção pelo CDI, afastaram a cobrança de encargos no período de carência, reconheceram a abusividade da multa moratória e do excesso de execução, bem como para que seja revista a distribuição dos ônus sucumbenciais, determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial nos moldes originalmente pactuados, com as demais consequências legais.

As contrarrazões da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
foram ofertadas no Id. 300146870, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, aduzindo a ocorrência de deserção. Ainda preliminarmente, requer a condenação da parte contrária em litigância de má-fé, sustentando o caráter protelatório da parte contrária. No mérito requer o desprovimento do recurso de apelação da parte contrária.

As contrarrazões da
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
foram ofertadas em Id. 300146875, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Preparo recursal da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
recolhido, conforme Id. 301040875.

Quanto ao preparo recursal da
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
, verifica-se que em Id. 321629870 foi deferido o parcelamento do recolhimento das custas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
a) declarar
a nulidade da cláusula que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária, devendo este ser substituído por índice legal compatível que reflita a desvalorização da moeda, como o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
b)

reconhecer
a ausência de cláusula contratual expressa autorizando a cobrança de encargos financeiros durante o período de carência, determinando-se, por conseguinte, sua exclusão do cálculo da dívida executada.
c)

reconhecer
a abusividade da cobrança de multa moratória de 2% sobre parcelas ainda não vencidas ao tempo da propositura da execução, determinando-se a exclusão dessa penalidade sobre as parcelas que não se encontravam vencidas à época do ajuizamento da demanda.
d)

reconhecer
parcialmente procedente o pedido de excesso de execução, exclusivamente em razão da exclusão dos encargos acima declarados abusivos, com adequação proporcional do saldo exequendo. No mais, julgo
improcedentes os demais pedidos deduzidos nos embargos
, inclusive no que tange à alegação de iliquidez do título, à abusividade da tarifa de abertura de crédito (TAC), à validade dos encargos convencionados e à invalidade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, cuja previsão contratual encontra respaldo na legislação civil e especial vigente”
(sic).

Ainda,
“Considerando que ambos os litigantes foram parcialmente vencedores e vencidos, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, distribuo proporcionalmente os ônus da sucumbência entre as partes. Assim,
cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais
. Quanto aos
honorários advocatícios
, fixo-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a serem
suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela embargada e 30% (trinta por cento) pelos embargantes
, considerando a extensão da procedência dos pedidos e sua repercussão sobre o montante executado”
(sic).

Eis a sentença exarada:

“[...]
e) Da Utilização do CDI como Índice de Correção Monetária

A parte embargante alega a ilegalidade da utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como índice de correção monetária no contrato em execução. De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o CDI não pode ser utilizado como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda, mas sim a rentabilidade de empréstimos de curto prazo entre instituições financeiras.

[...]

Portanto,
RECONHEÇO

a ilegalidade da cláusula contratual que estipula o CDI como índice de correção monetária
, devendo ser substituído por índice oficial que reflita a desvalorização da moeda, como o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

f) Da Cobrança dos Juros no Período de Carência

A parte embargante sustenta que houve cobrança de encargos financeiros indevidos durante o período de carência, sem previsão expressa nas Cédulas de Crédito Bancário que instruem a execução. Argumenta que tais encargos, por não estarem claramente definidos no contrato, configuram prática abusiva e devem ser excluídos do débito exequendo.

De fato, observa-se que as CCBs juntadas aos autos contêm cláusulas que mencionam os "encargos da amortização", sem, no entanto, apresentar descrição detalhada sobre a natureza, periodicidade e fórmula de cálculo dos encargos incidentes entre a liberação do crédito e o início da amortização.

Embora tal menção possa ser interpretada como uma previsão genérica de incidência de juros remuneratórios no período de carência, a redação é vaga e imprecisa, o que compromete a transparência exigida nas contratações bancárias.

Importante ressaltar que a instituição financeira, ao apresentar sua impugnação,
não impugnou especificamente a alegação relativa à cobrança de encargos no período de carência
, tampouco apontou a cláusula que justificaria essa cobrança.

Em razão disso, à luz do princípio da boa-fé objetiva e do dever de informação contratual, reconhece-se a procedência da alegação de ausência de previsão contratual suficiente.

Assim, deve ser excluída do cálculo da execução a cobrança de encargos que incidiriam exclusivamente no período anterior ao início da amortização das parcelas, por ausência de previsão contratual clara e específica.

g) Da cobrança de multa sobre parcelas vincendas

A parte embargante sustenta que o cálculo apresentado na inicial da execução incluiu multa moratória de 2% sobre parcelas vincendas, especialmente as de número 22 a 31 da Cédula no C10321062-4. Argumenta que a penalidade contratual deve incidir apenas sobre parcelas efetivamente inadimplidas, não sendo legítima sua antecipação sobre obrigações ainda não vencidas.

Com razão os embargantes. A execução foi proposta em janeiro de 2024, conforme petição inicial e data de ajuizamento, mas o demonstrativo de débito anexo projeta valores e encargos, inclusive multa moratória, até 04/05/2024. Tal conduta revela a
cobrança antecipada da cláusula penal
, sem que houvesse, naquele momento, inadimplemento das referidas obrigações.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a multa contratual de 2% — prevista no art. 52, §1o do Código de Defesa do Consumidor e geralmente aceita nos contratos bancários —
somente pode incidir após o vencimento da obrigação e diante do efetivo inadimplemento
. A cobrança sobre parcelas vincendas configura prática abusiva e deve ser coibida.

Diante disso, reconhece-se a abusividade da cobrança de multa de 2% sobre as parcelas que ainda estavam dentro do prazo contratual ao tempo do ajuizamento da ação executiva, devendo tais valores serem excluídos do saldo exequendo.

[...]

i) Excesso de Execução

Nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil, é admissível a alegação de excesso de execução nos embargos, desde que o embargante apresente a memória do valor que entende devido, com demonstrativo discriminado e atualizado, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo.

No presente caso, a parte embargante cumpriu tal exigência, apresentando planilha técnica detalhada (ID. 147759422) com a demonstração dos valores considerados indevidos, apontando excesso de R$ 54.687,24 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), resultante da cobrança de encargos que reputa abusivos — especialmente a utilização do CDI como índice de correção monetária, os encargos incidentes durante a carência contratual e a aplicação de multa sobre parcelas que ainda não estavam vencidas à época do ajuizamento da execução.

Tais fundamentos foram analisados de forma autônoma nesta sentença, tendo sido reconhecida a ilegalidade dessas cobranças. Assim, ao serem declarados nulos os encargos que serviram de base à elevação do montante executado, tem-se como configurado o excesso de execução, ao menos em parte, conforme apurado nos cálculos apresentados pela parte embargante, os quais devem ser considerados para fins de adequação do saldo exequendo.

Portanto, reconhece-se
parcialmente procedente a alegação de excesso de execução
,
exclusivamente em razão da exclusão dos encargos acima mencionados
, cuja validade contratual foi afastada nesta sentença.

III -
DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução opostos por
Le Marcas Comércio de Confecções Ltda., Matheus Henrique Velho dos Santos e Letícia Gabriela da Silva
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
declarar a nulidade da cláusula que prevê a utilização do CDI como índice de correção monetária
, devendo este ser substituído por índice legal compatível que reflita a desvalorização da moeda, como o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

b)
reconhecer a ausência de cláusula contratual expressa autorizando a cobrança de encargos financeiros durante o período de carência
, determinando-se, por conseguinte, sua exclusão do cálculo da dívida executada.

c)
reconhecer a abusividade da cobrança de multa moratória de 2% sobre parcelas ainda não vencidas ao tempo da propositura da execução
, determinando-se a exclusão dessa penalidade sobre as parcelas que não se encontravam vencidas à época do ajuizamento da demanda.

d)
reconhecer parcialmente procedente o pedido de excesso de execução
, exclusivamente em razão da exclusão dos encargos acima declarados abusivos, com adequação proporcional do saldo exequendo.

No mais, julgo
improcedentes os demais pedidos deduzidos nos embargos
, inclusive no que tange à alegação de iliquidez do título, à abusividade da tarifa de abertura de crédito (TAC), à validade dos encargos convencionados e à invalidade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, cuja previsão contratual encontra respaldo na legislação civil e especial vigente.

Considerando que ambos os litigantes foram parcialmente vencedores e vencidos, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, distribuo proporcionalmente os ônus da sucumbência entre as partes. Assim,
cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais
. Quanto aos
honorários advocatícios
, fixo-os em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a serem
suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela embargada e 30% (trinta por cento) pelos embargantes
, considerando a extensão da procedência dos pedidos e sua repercussão sobre o montante executado.”
(Id. 300146866)

Pois bem.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
requer o não conhecimento do recurso de apelação da parte contrária, argumentando pela ocorrência da deserção.

Analisando os autos, sobretudo o processado em seara recursal, infere-se que é o caso de acolhimento da preliminar.

Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015:

"No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

No caso em exame, observa-se que na decisão de Id. 315831358 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça.

Ao Id. 321629870 foi deferido o recolhimento das custas de preparo recursal de forma parcelada, constando expressamente a advertência de que
“Desde já, consigno que a não comprovação do pagamento de quaisquer das parcelas acarretará o não conhecimento do presente recurso de forma automática – e
independente de nova intimação
, além de autorizar a aplicação, de ofício, das multas dos artigos 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC”
.

Ocorre que, em consulta ao sistema de parcelamento deste Tribunal, verifica-se que a
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
realizou o pagamento apenas da
primeira parcela
, não tendo efetuado o pagamento das 03 parcelas subsequentes, com os respectivos vencimentos em 01/12/2025, 30/12/2025 e 30/01/2026.

Nos termos do art. 1.007 do CPC, a ausência do pagamento do preparo impede o conhecimento do recurso, salvo se for complementado no prazo de cinco dias após intimação para tanto.

No entanto, no presente caso, não há necessidade de nova intimação para recolhimento das custas porque houve o expresso deferimento do recolhimento das custas de preparo em parcelas, condicionado ao pagamento de todas as parcelas para o conhecimento do recurso,
tendo constando expressa advertência à parte recorrente de que a ausência de comprovação do pagamento de qualquer das parcelas levaria ao não conhecimento do recurso de forma automática, independentemente de nova intimação
, exatamente o que ocorre no caso vertente.

Assim, não sendo comprovado o rigoroso recolhimento das custas de preparo de forma parcelada, impõe-se no não conhecimento do recurso.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INADIMPLEMENTO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O preparo recursal deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo que, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, a ausência do pagamento integral das custas de preparo acarreta a deserção do recurso.

A decisão que deferiu o parcelamento do preparo consignou expressa advertência de que a falta de comprovação de pagamento de qualquer parcela resultaria no não conhecimento do recurso de forma automática, sem nova intimação.

Não comprovado o adimplemento integral, impõe-se o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.

Recurso não conhecido por deserção. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0000341-97.2014.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025) (Destaquei)

Diante disso,
acolho
a preliminar aventada pela segunda apelante e, com fulcro no art. 1.007 do CPC, ante a deserção verificada,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pela
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

Ainda preliminarmente, postula a segunda apelante pela condenação da primeira apelante em litigância de má-fé, sustentando que o recurso desta tem caráter meramente protelatório.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, notadamente a prática de ato processual doloso, desleal ou manifestamente abusivo, o que não se verifica na espécie.

O simples exercício do direito de recorrer, ainda que com o intuito de reformar decisão desfavorável, não configura, por si só, comportamento temerário ou protelatório.

No caso, o recurso interposto pela
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
, apesar de deserto, encontra-se devidamente fundamentado, veiculando teses jurídicas plausíveis e diretamente relacionadas aos pontos decididos na sentença, inexistindo indícios de alteração da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilícita ou resistência injustificada ao andamento do feito.

A insurgência recursal limita-se ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados.

Assim, ausente qualquer elemento concreto apto a caracterizar o dolo processual ou a intenção deliberada de procrastinar o desfecho da demanda, impõe-se a
rejeição
da preliminar de litigância de má-fé suscitada pela segunda apelante.

Superadas as preliminares, passo a análise do recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
.

Em primeiro lugar, a segunda apelante requer a reforma da sentença para que se mantenha o Certificado de Depósito Interbancário – CDI como fator de correção monetária.

Nessa trilha, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO ALTERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise de instrumentos contratuais e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2006870 RS 2022/0170686-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (Destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E ÍNDICE CDI.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor de Cédula de Crédito Bancário. Alegações de excesso de execução, cobrança de encargos financeiros abusivos, capitalização indevida de juros e utilização do índice CDI. Pedido de realização de prova pericial contábil indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas à capitalização mensal de juros e à utilização do índice CDI como indexador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial, quando os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, bem como do art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539/STJ. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade, salvo em situações excepcionais.
A substituição do CDI pelo INPC, para a atualização monetária, é necessária, visto que o CDI não reflete a desvalorização da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como índice de correção monetária e como encargo de mora é nula, conforme Súmula 176 do STJ. É necessária a substituição do CDI pelo INPC como índice de correção monetária.
A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A configuração da mora do devedor não se afasta pela cobrança de encargos regulares no período de normalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8o; CC/2002, arts. 394, 396, 421, 422; CDC, art. 51, IV; Decreto-Lei n. 413/69, art. 5o; Lei n. 4.595/64, art. 4o; Súmula 176 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020; STF, Súmula 596.”
(N.U 1014331-41.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025) (Destaquei)

Ressalto que a aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária, não se destina à recomposição da moeda, mas, à remuneração do capital, não podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, de modo que a sentença não deve ser alterada no ponto, haja vista que o INPC, melhor reflete a desvalorização da moeda, de modo que a pretensão não comporta acolhimento.

Avançando, no que concerne à tese de reforma da r. sentença quanto à legitimidade da cobrança de encargos no período de carência, a irresignação da segunda apelante, também não merece acolhimento.

Ainda que se possa argumentar a distinção entre a carência para início da amortização e a carência para a incidência de encargos financeiros, prática comum em certos contratos bancários, a validade de tal cobrança está diretamente condicionada à sua expressa e insofismável pactuação. O princípio da transparência contratual, fundamental nas relações financeiras, exige que as condições e custos de um crédito sejam apresentados de forma clara e detalhada ao contratante.

A r. sentença de primeiro grau, com acuidade, observou que as Cédulas de Crédito Bancário em questão faziam menção genérica aos "encargos da amortização", mas careciam de uma descrição pormenorizada sobre a natureza, a periodicidade e a forma de cálculo dos encargos a serem aplicados entre a liberação do crédito e o efetivo início da amortização das parcelas. Essa imprecisão na redação contratual, como bem apontado, compromete a necessária clareza que se espera de tais instrumentos.

A instituição financeira, ao defender a legitimidade dessa cobrança, não logrou indicar qual cláusula contratual, de forma específica e inequívoca, estabelecia a incidência de encargos financeiros durante o período de carência, de modo que o ônus de demonstrar que tais termos foram devidamente informados e pactuados recai sobre a parte que os exige.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao rechaçar a validade de encargos financeiros não expressamente previstos, a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
COBRANÇA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, DE FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários, os encargos financeiros devem estar expressamente previstos, sob pena de serem considerados abusivos.

A ausência de cláusula específica autorizando a incidência de juros durante o período de carência configura violação ao princípio da transparência contratual, justificando a revisão do contrato para exclusão dessa cobrança indevida.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, visto que não restou demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não há dano moral quando a cobrança indevida decorre de interpretação contratual, sem prova de abalo psicológico relevante.

Considerando o parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do artigo 86 do CPC.”
(N.U 1000339-13.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 01/04/2025) (Destaquei)

O precedente acima mencionado reforça a interpretação adotada pelo Juízo
a quo
, destacando a essencialidade da previsão contratual expressa para a legitimidade de tais cobranças. A omissão ou informação insuficiente sobre encargos financeiros configura prática que viola os preceitos de boa-fé e o dever de informação, elementos basilares das relações jurídicas.

Assim, diante da ausência de previsão contratual clara e detalhada que autorizasse a incidência de encargos financeiros especificamente no período de carência, a decisão que determinou a exclusão de tais valores do cálculo da dívida executada está em plena consonância com a legislação aplicável e com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Quanto a alegada legalidade da multa moratória sobre parcelas vincendas, entendo que a sentença merece reforma no ponto.

O Juízo de piso entendeu que a cobrança de multa moratória de 2% sobre parcelas vincendas configuraria prática abusiva, uma vez que a penalidade contratual deveria incidir apenas sobre parcelas efetivamente inadimplidas. Entretanto, a tese recursal merece acolhimento neste particular.

Conforme se depreende do instrumento contratual, expressamente consta a previsão de "ENCARGOS MORATÓRIOS" para o caso de inadimplemento, onde a cláusula "b)" estabelece a
"MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas"
.

Ademais, a alínea "a)" de referida cláusula previu a incidência de encargos
"A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula"
, tais cláusulas encontram-se presentes em todas as cédulas objetos da lide, conforme ressai dos Id’s. 139364691 (Pág. 04), 139364692 (Pág. 04), 139364697 (Pág. 04), 139364698 (Pág. 05) e 139364699 (Pág. 05), todos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000167-05.2024.8.11.0025, vejamos:

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, já pacificou a questão.

É plenamente legítima a cobrança de encargos moratórios, incluindo a multa, sobre o saldo devedor total após o vencimento antecipado da dívida, desde que haja expressa previsão contratual, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, impende trazer à baila a elucidativa jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE.
COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE O SALDO DEVEDOR APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, mantendo a execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, celebrada em 11.12.2019, no valor originário de R$ 448.980,00, com cobrança executiva no montante de R$ 375.428,02.

II. Questões em discussão

Há três questões jurídicas em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa ao método de amortização no contrato bancário autoriza a revisão contratual; (ii) saber se a capitalização mensal de juros e a taxa de juros remuneratórios pactuada configuram abusividade; (iii) saber se é ilegal a cobrança de juros moratórios e multa sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida.

III. Razões de decidir

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras não implica revisão automática das cláusulas contratuais, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,5% ao mês), por se mostrar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, não caracteriza vantagem exagerada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória no 2.170-36/2001, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A ausência de indicação expressa da nomenclatura do sistema de amortização não configura ilegalidade, desde que o contrato contenha previsão clara dos encargos financeiros incidentes.

É legítima a cobrança cumulada de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida, quando expressamente prevista no contrato, inexistindo violação ao art. 1.426 do Código Civil.

Não configurado excesso de execução, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios somente é passível de revisão quando demonstrada abusividade concreta, aferida pela superação substancial da taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de encargos moratórios sobre o saldo devedor após o vencimento antecipado da dívida é legítima quando prevista contratualmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (revogado); CC, arts. 421, 422, 1.425 e 1.426; CDC, arts. 6o, III, 47 e 51; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Súmula 382; Súmulas 539 e 541; STJ, REsp no 1.061.530/RS; STJ, REsp no 1.058.114/RS (repetitivo).”
(N.U 1000496-33.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026) (Destaquei)

Desse modo, uma vez operado o vencimento antecipado da dívida, por força do inadimplemento contratual, a totalidade do saldo devedor torna-se exigível.

Não se trata, portanto, de mera incidência de multa sobre "parcelas vincendas" desvinculadas de um contexto de quebra contratual, mas sim da aplicação dos encargos moratórios sobre a integralidade da dívida que se tornou vencida em sua totalidade.

Assim, havendo cláusula contratual expressa que prevê o vencimento antecipado e a incidência de multa sobre o "débito total apurado", afigura-se legítima a sua cobrança.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, para reconhecer a legalidade da cobrança da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, conforme pactuado e em razão do vencimento antecipado da dívida.

Por fim, no tocante aos ônus sucumbenciais, observa-se que o Juízo de origem reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, determinando que cada parte arcasse com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados na proporção de 70% (setenta por cento) pela embargada e 30% (trinta por cento) pelos embargantes, considerando a extensão da procedência dos pedidos.

O parcial provimento do recurso de apelação interposto pela segunda apelante, com a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança da multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito total apurado, incluídos o principal e os encargos contratuais, não afasta o reconhecimento da sucumbência recíproca, porquanto remanesce a procedência parcial dos embargos à execução, ainda que em extensão mais limitada.

Todavia, à luz do resultado da demanda após o julgamento do presente recurso, notadamente diante da restrição do acolhimento dos embargos e do não conhecimento do recurso de apelação adesivo da
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
, em razão de sua deserção, a proporção dos honorários advocatícios fixada na sentença merece ajuste, de modo a refletir com maior equilíbrio o grau de êxito e insucesso de cada parte.

Assim, mantendo-se íntegra a distribuição das custas e despesas processuais, impõe-se apenas a alteração da proporção dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os de forma igualitária entre os litigantes, medida que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desfigurar o critério adotado na origem.

Ante todo o exposto,
acolho
a preliminar aventada pelo segundo apelante e, com fulcro no art. 1.007 do CPC, ante a deserção verificada,
NÃO CONHEÇO
do apelo interposto pela
LE MARCAS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
, para reformar a sentença no ponto em que afastou a cobrança da multa moratória de 2% (dois por cento), reconhecendo a legalidade de sua incidência sobre o débito total apurado, incluídos o principal e todos os encargos, nos termos pactuados e em razão do vencimento antecipado da dívida,

bem como para promover o redimensionamento da verba honorária, mantendo-se os honorários advocatícios nos termos fixados na sentença, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados em partes iguais, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, preservada a distribuição das custas e despesas processuais tal como estabelecida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026